Tribunal: STF
Processo: HC 127995
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADA A AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” LÁ IMPETRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA – PRETENDIDA EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL DO PACIENTE – PREJUDICIALIDADE DESTE “WRIT” – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO QUE BUSCA, AINDA, A EXTENSÃO DE EFEITOS DE OUTRO “HABEAS CORPUS” DEFERIDO EM FAVOR DE CORRÉU – INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 580 DO CPP – RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQUIDADE – DOUTRINA – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O CORRÉU E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.